Tribunal: STF
Processo: ARE 1176950
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APRESENTAÇÃO DA PETIÇÃO ORIGINAL FORA DO PRAZO LEGAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a tempestividade dos recursos deve ser aferida a partir da data de recebimento da petição recursal no protocolo do tribunal competente, sendo irrelevante para esse fim a data da postagem do recurso junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.



    2. In casu, apesar de o agravo em recurso extraordinário ter sido enviada por fax no prazo legal, o original somente foi protocolado no Tribunal de origem quando já havia fluído o prazo de cinco dias para sua apresentação, nos termos do art. 2º da Lei 9.800/1999. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.